Tribunal: TJMT
Processo: 1008996-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008996-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDSON CARLOS PEREIRA - CPF: 080.835.509-06 (ADVOGADO), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 308.515.131-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE AÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência para limitar descontos mensais e suspender ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos e suspender cobranças em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repactuação de dívidas por superendividamento deve observar o procedimento previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com realização de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

4. Não é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender cobranças antes da observância do procedimento legal, sob pena de violação da sistemática prevista para solução consensual das dívidas.

5. O ajuizamento de ação fundada na Lei do Superendividamento, por si só, não autoriza a suspensão imediata das cobranças ou a limitação dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031584-51.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1019432-68.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008996-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, na
Ação de Repactuação de Dívidas, Revisão de Juros c/c Dano Moral, Dano Material e Repetição do Indébito
n. 1005188-40.2026.8.11.0041, promovida em face do BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS (proc. n. 1012202-88.2023.8.11.0006), indeferiu pleito liminar que visava limitar o desconto mensal total em R$ 1.796,81 e obter a suspensão da ação judicial n. 037882-33.2024.8.11.0041 ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT.

Em suas razões, aduz que a análise da Lei n. 14.181/2021 não se restringe à verificação de vícios contratuais específicos, mas abrange a avaliação global da soma das dívidas e do comprometimento do mínimo existencial.

Argumenta que a concessão excessiva de crédito pelas instituições financeiras teria violado os princípios da dignidade da pessoa humana e do crédito responsável, bem como o disposto no artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei do Superendividamento.

Alega, ainda, que o risco de dano decorre da continuidade dos descontos mensais e da tramitação da ação de cumprimento de sentença movida por uma das Agravadas, cuja eventual constrição patrimonial agravaria sua situação financeira.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação n. 037882-33.2024.8.11.0041 e a limitação dos descontos mensais ao montante de R$ 1.796,81, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 350517356).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 357338395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, na Ação de Repactuação de Dívidas, Revisão de Juros c/c Dano Moral, Dano Material e Repetição do Indébito n. 1005188-40.2026.8.11.0041, promovida em face do BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS (proc. n. 1012202-88.2023.8.11.0006), indeferiu pleito liminar que visava limitar o desconto mensal total em R$ 1.796,81 e obter a suspensão da ação judicial n. 037882-33.2024.8.11.0041 ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Com efeito, conquanto a legislação consumerista, especialmente após a introdução dos arts. 54-A e 104-A do CDC, estabeleça mecanismos protetivos à pessoa natural superendividada, a suspensão ou limitação dos descontos e cobranças deve observar a sistemática legal, que pressupõe a instauração de processo judicial específico, com designação de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma dos Santos contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar em 35% os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos em 35% da renda da agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzidos pela Lei n. 14.181/2021. III. Razões de decidir 3. A Lei do Superendividamento estabelece que a repactuação das dívidas deve ocorrer, prioritariamente, por meio de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará um plano de pagamento a ser analisado pelos credores. 4. A concessão de tutela antecipada para limitação dos descontos sem a realização da audiência de conciliação afrontaria o procedimento legal previsto no CDC, que prevê a solução da dívida em fase negocial antes de eventual repactuação compulsória pelo Judiciário. 5. O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem se justifica pela ausência de prova inequívoca da impossibilidade de subsistência da parte autora e pela necessidade de observância do rito legal para repactuação das dívidas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A limitação dos descontos de dívidas em percentual fixo da remuneração do consumidor superendividado não pode ser deferida em sede de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.” (N.U 1031584-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que não tendo ocorrido à audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida
. (N.U 1019432-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei)

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças,

devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026